Tribunal: STF
Processo: RE 1454026
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, que deu parcial provimento ao recurso do INSS, “para afastar o reconhecimento e cômputo das competências 11/2019 a 02/2020, revogando o benefício concedido”. (eDOC 71, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, até a EC 103/2019, os meses com contribuição previdenciária abaixo do salário mínimo eram devidamente computadas como tempo de serviço e carência dos segurados. Aduz-se que, após a referida emenda, passou-se a exigir a complementação dessas contribuições para que se alcance o salário mínimo. Argumenta-se a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal para a exigência dessa complementação.



    Sustenta-se que a complementação de contribuição neste período não poderia ser exigida e, portanto, mesmo os meses com remuneração abaixo do salário mínimo, a parte recorrente, enquanto segurada empregada, faz jus ao reconhecimento e cômputo desses 3 (três) meses, sendo devida a aposentadoria concedida em primeira instância.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, no tocante à observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “De início, destaco que o INSS tece considerações sobre competências que não fazem parte do objeto da ação. Assim, conheço do recurso somente no que se insurge em relação às competências 11/2019 a 02/2020, 09/2020 e 06/2021 a 11/2021. 



    No que tange às competências 11/2019 a 02/2020, refere a parte ré que foram recolhidas em valor abaixo do mínimo legal e que não foram complementadas no valor correto. 



    Observo que a parte autora juntou DARF com comprovante de pagamento referentes às competências questionadas (Evento 1.5, pp. 16-17). Em que pese não junte demonstrativo de cálculo, verifico que foi aplicada alíquota de 7,5% a 7,6% sobre a parcela da base de cálculo não recolhida tempestivamente (Evento 9, p. 7), insuficiente à validação da competência, uma vez que a alíquota vigente à época para o segurado empregado era 8%. 



    A esse respeito, ressalto que a alteração de alíquota operada pela EC 103/2019 aos segurados empregados que percebiam até um salário mínimo, de 8% para 7,5%, respeitada a anterioridade nonagesimal, somente entrou em vigência na competência 03/2020.



    Importa observar que a parte autora recolheu em atraso diversas competências posteriores, as quais foram validadas, não havendo indicativo de pendência no CNIS, enquanto justamente as competências de 11/2019 a 02/2020 - correspondentes ao período de vacatio legis - não foram validadas, pois inferiores ao mínimo. 



    Desse modo, em se tratando de recolhimentos em valor inferior ao mínimo, estes não podem ser validados, não sendo devido o reconhecimento e o cômputo de tais contribuições. Merece reforma a sentença quanto ao ponto, pois. 



    No que tange à competência 09/2020, observo que o CNIS informa recolhimento tanto como segurado empregado quanto como facultativo (Evento 9, p. 7 e 8).



    A parte autora informa que recolheu na qualidade de segurado facultativo com o intuito de complementar a contribuição menor que o mínimo como segurado empregado. O fez em valor equivalente à alíquota de 20% sobre o salário de contribuição informado, de R$ 111,55. Entretanto, não é possível validar o recolhimento como segurado facultativo a título de complementação da contribuição na qualidade de empregado, inclusive porque em valor insuficiente para tanto. 



    Não obstante, posteriormente, em 30/04/2021, a parte autora emitiu DARF e recolheu a complementação devida (Evento 1.5, p. 15), o que foi validado, pois não há pendência no CNIS quanto à contribuição como segurado empregado (Evento 9, p. 7). 



    Da mesma forma, no que tange às competências de 06/2021 a 11/2021, observo que foram complementadas por meio de DARF (Evento 1.5, pp. 12-13), não havendo indicativo de pendência no CNIS. 



    Desse modo, merece manutenção a sentença no que tange às competências 09/2020 e de 06/2021 a 11/2021”. (eDOC 71, p. 5 - grifou-se)



    Na hipótese, verifica-se que não houve efetiva observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Nesses termos, observo que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de respeitar o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, conforme o caso exija.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.” (RE 1.214.909-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019) 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja observado o princípio da anterioridade na hipótese.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente